Tribunal: TJDFT
Processo: 0720105-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO OFÍCIO AO DETRAN/DF. NÃO EXAURIMENTO DOS MEIOS EXTRAJUDICIAIS. NÃO CABIMENTO.

1. A expedição de ofício ao DETRAN/DF não está condicionada à obtenção de ordem judicial pelo interessado, uma vez que o advogado, com identificação da OAB, motivado por ação judicial, pode requerer obtenção de informações de terceiros na autarquia de trânsito.

2. A busca por bens penhoráveis do executado é medida de responsabilidade do credor, que deve promover todas as diligências que estão ao seu alcance, na tentativa de localizar bens da parte devedora. Somente quando ficar demonstrado nos autos que não obteve êxito em suas diligências é que poderá se valer do aparato judicial para obter seu intento.

3. Negou-se provimento ao recurso.